Tribunal: TJSP
Processo: 1038853-28.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Objeto da ação. Reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo e reintegração no concurso. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da legalidade da desclassificação no concurso para o cargo de soldado PM 2.a Classe. Reprovação na fase de investigação social. A motivação empregada

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. Objeto da ação. Reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo e reintegração no concurso. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da legalidade da desclassificação no concurso para o cargo de soldado PM 2.a Classe. Reprovação na fase de investigação social. A motivação empregada pelo ato administrativo considera relevante a omissão do candidato que não informou o nome da mãe e indicou apenas uma testemunha do seu círculo social. Excepcionalidade das circunstâncias fáticas qualificam o controle jurisdicional sobre o ato administrativo. O candidato informa que a falta de informação relativa aos dados pessoais da mãe está associada ao abandono materno na infância. Situação comum na sociedade brasileira. Círculo social restrito, com indicação de apenas uma testemunha. Conjunto probatório demonstrou que as omissões não possuíam relevância suficiente para comprometer a análise da idoneidade do candidato. Excesso de rigor na análise do perfil do candidato. Boa-fé presumida e impossibilidade de utilização das circunstâncias pessoais do candidato contra ele mesmo se não há qualquer fato que o desabone. Reconhecimento da idoneidade do candidato. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.